Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0744734-28.2020.8.07.0000 AUTOR: GEISEL DA SILVA SOUZA, GEZIEL DA SILVA MOREIRA REU: SEVERINA DE JESUS RAMOS PINHEIRO DESPACHO Aos autores, para cumprimento integral do despacho id 25784333, promovendo, no prazo de 15 dias, a: “ i) adequação do valor da causa ao proveito econômico visado, qual seja, 2/3 do valor da meação do imóvel; ii) juntada da certidão (...) b) (...) partilha efetuada no eventual divórcio, c) de casamento da requerida; d) de nascimento dos filhos do de cujus; e) registro do imóvel em questão, em nome do falecido e do qual conste a averbação do respectivo título translatício e atualizações subsequentes.” I. Brasília, 9 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator